Tribunal: TJDFT
Processo: 0723977-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. OMISSÕES APONTADAS. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ULTERIORIDADE DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITOS NÃO INCLUÍDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUSÃO DELIBERADA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial interposto pelos embargantes, determinou o rejulgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão de agravo interno que manteve a decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos embargantes em razão da preclusão das matérias indicadas em razões do recurso inadmitido. 1.2 Rejulgamento efetuado para sanar suposta omissão do acórdão quanto “i) a ulterioridade da aprovação do quadro de credores dos recorridos; ii) a norma processual permite a apreciação de fatos novos, e iii) não abarcou o crédito de honorários devidos ao patrono do recorrente”, conforme determinado pelo c. Tribunal Superior.
2. Segundo o art. 493 do CPC se, “depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. 2.1 Hipótese em que a aprovação do plano de recuperação judicial da agravada ocorreu em 6/5/2022, após a prolação da decisão que determinou a habilitação dos créditos no Juízo da recuperação, exarada em 3/6/2020. 2.2 No entanto, c. Corte Superior estabelece que, mesmo diante de fatos novos, como a aprovação de um plano de recuperação, a competência para a habilitação dos créditos permanece com o Juízo da recuperação, salvo em situações excepcionais que possam justificar a execução individual no Juízo Cível. Precedentes: REsp 1.634.428/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018; REsp 1.262.027/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 18/02/2015; e REsp 1.347.739/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014. 2.3 A aprovação do plano de recuperação, por si só, não consubstancia “fato novo” hábil a interferir na decisão do juízo cível que determinou a habilitação dos créditos no Juízo da recuperação.
3. Malgrado no AgInt nos EDcl no REsp 1.933.334/RS o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado o entendimento de possibilidade de “o credor não incluído no quadro geral de credores pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito”, deve ser observada também a jurisprudência do referido Tribunal Superior no sentido de que a “execução individual no Juízo Cível deve ser admitida apenas em situações excepcionais, quando comprovada a exclusão deliberada e justificada do crédito no plano de recuperação judicial”, conforme: REsp 1.308.831/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 07/05/2014; e REsp 1.836.544/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019. 3.1 Hipótese em que a competência do Juízo da recuperação deve prevalecer, uma vez que não há fundamentação para a execução individual dos honorários de sucumbência no Juízo Cível à luz dos elementos constantes nos autos e da ausência de comprovação, por parte dos embargantes, de exclusão deliberada dos créditos no plano de recuperação.
4. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para sanar omissões e integralizar o acórdão embargado, mantendo-se a decisão que determinou a habilitação dos créditos de honorários advocatícios no Juízo de Recuperação Judicial.